Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725270-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: L. H. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: L.A.C.B.C. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.H.C.P., menor de idade representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação – Fubrae (Ceteb), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorização da realização de exames supletivos do ensino médio antes de completar 18 anos, com posterior expedição de certificado de conclusão. Na origem, o autor pleiteia autorização para realizar exames supletivos de ensino médio e, se aprovado, receber o correspondente certificado de conclusão antes de completar 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula no curso de Engenharia Elétrica no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o qual foi aprovado. A negativa administrativa da instituição de ensino foi fundamentada em norma legal que exige a maioridade para participação nos exames supletivos. No recurso, o recorrente informa que deixa de juntar comprovante de pagamento de preparo por existir pedido de justiça gratuita nos autos principais. Pois bem. Quanto ao preparo recursal, assim dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Assim, observa-se que o preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, tratando-se de condição indispensável para o conhecimento do agravo, devendo ser analisado no momento da interposição do recurso. A ausência do preparo, salvo quando justificada por gratuidade da justiça ou erro escusável, acarreta a deserção, impedindo o exame recurso. No caso concreto, verifico que não houve requerimento específico de concessão do benefício em sede recursal e que ainda não foi analisado o pedido de gratuidade pelo Juízo de origem, o que impede qualquer manifestação desta instância recursal quanto ao tema. Nessa perspectiva, cabível a aplicação do § 4o do art. 1.007, do CPC, que dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Diante disso, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro as custas recursais, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade deste agravo de instrumento, postergo a análise da tutela de urgência e dos demais pedidos recursais. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator